Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea.
2. Recurso conhecido e improvido.